Tribunal: TJSP
Processo: 1501567-72.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000397464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501567-72.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante PHILLIP
LEMES VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas a sete meses
e quinze dias de reclusão, em regime semiaberto, e 06 dias-multa, no valor unitário
mínimo. Comunique-se o juízo competente para fins de implementação do regime
ora fixado, vencida a Desa Angélica de Almeida, nos termos de sua declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501567-72.2019.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
Apelante: Phillip Lemes Vieira
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.881
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, Phillip Lemes Vieira foi
condenado, por infração ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, a onze meses
e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 09 dias-multa, no valor unitário
mínimo (fls. 162/165).
Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo recorreu em
nome do acusado pedindo a absolvição em razão da atipicidade material da conduta por
aplicação do princípio da insignificância, pois o valor total da res furtiva (R$ 300,00)
seria irrisório ou, subsidiariamente, a compensação da causa de aumento da reincidência
em razão da confissão espontânea, a aplicação da fração de 2/3 pelo reconhecimento da
tentativa, pois o iter criminis foi apenas inicialmente percorrido e a fixação de regime
inicial diverso do fechado (fls. 192/212).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 241/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de
prisão em flagrante que, no dia 27 de abril de 2019, por volta das
07h15min, na Rua México esquina com a Alameda das Américas, bairro
Guilhermina, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, PHILLIP LEMES
VIEIRA, qualificado a fls. 04, tentou subtrair, para si, mediante escalada,
bens de valores consistentes em um motor de bomba de água da marca
Ferrari, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), um alicate de corte,
avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), um pé de cabra, avaliado em R$
30,00 (trinta reais) e uma chave de grifo, avaliada em R$ 70,00 (setenta
reais), conforme auto de avaliação de fls. 08/09, somente não havendo a
consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Segundo apurado, o denunciado, com a prévia intenção de subtrair
bens, ingressou no imóvel situado no local dos fatos após escalar o muro
que o guarnece, e passou a separar diversos bens, acondicionando-os em
um saco.
Policias militares foram acionados via COPOM para atenderem
ocorrência de furto em andamento e, ao chegarem junto ao local,
puderam avistar o denunciado pela fresta do portão, já no quintal da
residência. Nesse momento, PHILLIP percebeu a presença dos
milicianos, largou no jardim um saco com os bens que já havia separado
para subtrair e saiu correndo para os fundos do quintal. Em seguida, os
agentes da lei pularam para o quintal da residência e lograram êxito em
deter o denunciado ainda no fundo do imóvel, no momento em que
tentava pular o muro.
Ato contínuo, os policiais recuperaram o saco contendo os bens
separados pelo denunciado, os quais foram descritos acima.
O furto somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à
vontade do denunciado, visto que os agentes da lei lograram detê-lo antes
que saísse do imóvel em poder dos bens.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e remetido o caso à apreciação
da autoridade policial.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
foi acertada.
Inicialmente, é bem de ver que a materialidade e autoria do delito
imputado ao apelado estão cabalmente provadas, bastando dizer que ele confessou a
prática. Anota-se que a Defesa não se insurge contra a prova produzida, estando seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformismo restrito a questões de direito, e não de fato.
Impossível, no presente caso, cogitar da aplicação do princípio da
insignificância. O valor do produto do crime, avaliado em globalmente em R$ 300,00
(fls. 08/09) não pode ser tido por insignificante, pois está muito além do que é
considerado desprezível para a maior parte da população brasileira. Por conseguinte, o
fato apurado nos autos há de ser tido como formal e materialmente típico.
Mantida a condenação pelo furto qualificado, passa-se à verificação da
dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, pois
bem justificado pelo mau antecedente, comprovado pela certidão de fls. 19/23, ficando
as penas em um ano e três de reclusão e 12 dias-multa.
Ressalta-se inexistir bis in idem pelo reconhecimento de maus
antecedentes e reincidência, quando ambos estão fundados em diferentes certidões,
comprovadoras de condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente
praticados, desde que ainda não ultrapassado o prazo depurador.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante dos tribunais superiores:
3
Nada impede que condenações distintas deem ensejo a
valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4 Não se
verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais
de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para
considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, inexistindo bis in idem (STF, HC 99.044, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 21.5.2010).
4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi aumentada
por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas
condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em
decorrência de outra condenação diversa (STJ, HC 359.871, Rel. Min
Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.9.2016).
Na segunda fase, tem-se que a agravante da reincidência (art. 61, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CP), comprovada pela certidão de fls. fls. 19/23, deve ser inteiramente compensada pela
atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), tendo em vista a relevância desta para a
formação da convicção sobre a autoria delitiva. Permanecem as penas, assim, nos
mesmos patamares já fixados.
Na terceira fase, bem reconhecida a incidência da tentativa. Mais
adequada, porém, a fração de metade, em razão do iter criminis percorrido, vez que o
apelante já havia separado diversos bens, mas não conseguiu sair do imóvel.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em sete meses e quinze dias de reclusão e 06 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime inicial deve ser fixado tendo em vista os princípios da
individualização e da humanização da pena (art. 5o, XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III,
ambos da Constituição Federal). Ademais, a opinião do julgador sobre a gravidade
abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que em tese permitido segundo a pena. Nesse sentido, adotam-se, como razão
3 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.
4 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de decidir, as Súmulas no 7183 e 7194 do Supremo Tribunal Federal e 4405 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por isso, apesar da reincidência do apelante (certidão de fls. 19/23),
considerado o montante da pena fixada e o desconto do tempo de prisão provisória (art.
387, § 2o, do CPP), fixa-se o regime inicial semiaberto.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a sete meses e quinze dias de reclusão, em regime semiaberto, e 06 dias-multa, no
valor unitário mínimo. Comunique-se o juízo competente para fins de implementação
do regime ora fixado.
João Morenghi
Relator
laip
3 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.
4 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea.
5 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
apenas na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.713
Apelação no 1501567-72.2019.8.26.0536 Praia Grande Processo
no 1501567-72.2019.8.26.0536 2a Vara Criminal
Apelante - Phillip Lemes Vieira
Apelado - Ministério Público

Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
relator, eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto,
reconhecido o princípio da insignificância, dá-se provimento ao apelo
para absolver Phillip Lemes Vieira, com fundamento no artigo 386, III,
do Código de Processo Penal.
Os bens subtraídos, motor de bomba de água,
alicate de corte, pé de cabra e chave de grifo foram de pronto
recuperados intactos. Ademais, avaliados em R$ 300,00 (valor total).
Por conseguinte, diante do valor dos bens, impõe-
se reconhecer configurado o crime de bagatela.
O princípio da intervenção mínima merece ter
incidência no campo penal. Mesmo não consagrado expressamente pela
Constituição da República, dela decorre na medida em que tutela como
bem intocável a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do momento em que o bem jurídico tutelado pela
norma penal é atingido de modo tal que não justifique resposta do
direito penal, não deve, em consequência, receber sanção penal. Assim,
ainda que possa ser considerada conduta formalmente típica, pode não
ter relevância para o direito penal.
Em outras palavras, mesmo com alguma carga de
lesividade, a conduta deve, no entanto, ser afastada do âmbito de
atuação do direito penal, ideia mestra da primorosa monografia do
eminente desembargador Vico Mañas, ao enfatizar: “De acordo com o
princípio da intervenção mínima, com o qual se relacionam as características da
fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal só deve intervir nos
casos de ataques graves aos bens jurídicos mais importantes. As perturbações
leves da ordem jurídica devem ser objeto de outros ramos do direito” (O
Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal, SP:
Saraiva, 1994, p. 57).
Não é por outra razão que Alberto Silva Franco
pontua: “a coisa subtraída, nessa última hipótese ajusta-se apenas
formalmente ao tipo, mas, por produzir escassa lesividade, não tem
repercussão alguma no patrimônio alheio” (Breves Anotações sobre os Crimes
Patrimoniais - in Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva
(Criminalista do Século), p. 68 - org. Sérgio Salomão Shecaria - Ed. Método-
SP, 2001).
Cada conflito de interesses deve ter solução
adequada e suficiente para atingir a finalidade do direito que é a
pacificação social.
O crime de bagatela pressupõe conduta ilícita que
apresenta grau mínimo de reprovabilidade, tornando dispensável a
atuação do direito penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ínfima a lesão ao bem protegido pela norma penal,
tanto mais que foi de pronto recuperado. Para usar a expressão de
Zaffaroni pode-se dizer ínfima afetação do bem jurídico.
Ademais,
a
reincidência,
em
si
mesma
considerada, não constitui empecilho à opção pelo princípio da
insignificância. Considerada a natureza da circunstância agravante da
pena só poderá gerar consequência presente sentença penal condenatória.
A condição pessoal do agente não pode impedir a
aplicação do princípio da insignificância. Uma vez afastada
a tipicidade da conduta, não pode ser levada em consideração
a presença de maus antecedentes ou mesmo da reincidência
(STJ-HC
250.122-MG,
rel.
Min.
Og
Fernandes;
TJSP-AP
0016159-05.2005.8.26.0079, rel. Des. Vico Mañas).
Com tais considerações, reconhecido o princípio
da insignificância, afasta-se a tipicidade da conduta imputada ao
apelante.
Diante do exposto, pelo meu voto, reconhecido o
princípio da insignificância, dá-se provimento ao apelo para, com
fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolver o
apelante. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Phillip
Lemes Vieira.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
10CC8AE6
8
10
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
10D07F57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501567-72.2019.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.